Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVESTIGADO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente investigado por crime sexual contra menor, visando à declaração de nulidade da audiência de produção antecipada de prova, consistente em depoimento especial da vítima, realizada sem sua intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do investigado para audiência de produção antecipada de prova acarreta nulidade do ato, mesmo diante da atuação da Defensoria Pública e da ausência de prejuízo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
Foram realizadas diversas diligências para localização e intimação do paciente, todas infrutíferas.
A Defensoria Pública participou regularmente da audiência, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
A magistrada ponderou os riscos de revitimização da menor e a necessidade de preservar sua integridade emocional, conforme preceitos da Lei no 13.431/2017.
A ausência de demonstração objetiva de prejuízo à defesa técnica inviabiliza a decretação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal do investigado não acarreta nulidade da produção antecipada de prova quando demonstrada as tentativas de localização e de citação/intimação do investigado, a atuação regular da defesa técnica e inexistência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio do pas de nullité sans grief.